Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
I – Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano e somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente.
II – Durante o transcurso da prescrição intercorrente, o exequente pode requerer diligências para identificar a existência de patrimônio penhorável do devedor. Contudo, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando exitosa ao menos uma delas, ou seja, se for encontrado patrimônio penhorável do devedor. Se frustradas, a prescrição intercorrente seguirá seu curso. Precedentes deste e. TJDFT.
III - A localização de bem penhorável do devedor, em diligência requerida pela credora, antes de escoado o prazo prescricional, interrompe o curso deste. Reformada a r. sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução no Juízo de origem.
IV – Apelação provida.